Tribunal: TJDFT
Processo: 0727306-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. READEQUAÇÃO.
1. Os embargos de declaração se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
2. Constatada a ocorrência de erro material quanto ao valor atribuído à causa, devem os embargos ser parcialmente providos para que o equívoco seja sanado mediante retificação, readequando-se o percentual da multa por litigância de má-fé, observada a razoabilidade e a proporcionalidade ao grau de reprovabilidade da conduta praticada que serviram de fundamentos para a readequação da multa pelo Colegiado.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.